Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706868-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o pedido principal de reconhecimento da prescrição do crédito tributário referente às CDA 0145298965, 0145299864, 0145300099, 0145301613 e 0145304418, uma vez que, ao que consta, estas não são objeto da presente execução fiscal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator